Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003178-53.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.389.961/0001-06 (EMBARGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA DA CRUZ SOUZA - CPF: 005.985.438-30 (EMBARGANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), JANDERSON DE SOUZA - CPF: 716.645.481-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO OCULTO – NÃO DEMONSTRADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DESGASTE NATURAL DE PEÇAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se afigura omisso

acórdão que analisa devidamente toda a matéria devolvida no recurso.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003178-53.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA DA CRUZ SOUZA, JANDERSON DE SOUZA

EMBARGADO: A R MORENO VEICULOS EIRELI – EPP

Proc. referência
: Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003178-53.2020.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Maria da Glória da Cruz Souza e Janderson de Souza, de acórdão que proveu o recurso de apelação interposto por A R Moreno Veículos EIRELI-EPP, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO OCULTO – NÃO DEMONSTRADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DESGASTE NATURAL DE PEÇAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova oral, quando desnecessária ao deslinde do feito.

Demonstrados que
os demandantes pretendem o ressarcimento com os supostos gastos com o veículo depois de passados mais de 12 (doze) meses da tradição, máxime considerado que os vícios apontados não são ocultos, é de ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o art. 26, II, do CDC.

Para configurar o dano necessário à comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo.

Os embargantes sustentam, em síntese, que há omissão quanto ao fato de ter constatado no contrato que o veículo estava em perfeitas condições de uso, sem qualquer observação de problema e que no segundo dia o motor começou a vazar óleo e que três meses após a aquisição o motor fundiu, bem como que a decadência foi obstada pela reclamação feita após o vazamento e, ainda, que a quilometragem foi falsificada e o hodômetro alterado.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam aclaradas as omissões apontadas e atribuído efeito infringente a fim de reformar o acórdão impugnado e manter a sentença, subsidiariamente, requer que seja “
anulado tanto a sentença quanto o acórdão para o atendimento ao tópico 2, itens “g” e “h”, dos pedidos da exordial, para descobrir se houve adulteração no hodômetro
”.

Certificado o decurso de prazo para apresentar resposta ao recurso (Id.
147506677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Maria da Glória da Cruz Souza e Janderson de Souza, de acórdão que proveu o recurso de apelação interposto por A R Moreno Veículos EIRELI-EPP, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO OCULTO – NÃO DEMONSTRADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DESGASTE NATURAL DE PEÇAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova oral, quando desnecessária ao deslinde do feito.

Demonstrados que
os demandantes pretendem o ressarcimento com os supostos gastos com o veículo depois de passados mais de 12 (doze) meses da tradição, máxime considerado que os vícios apontados não são ocultos, é de ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o art. 26, II, do CDC.

Para configurar o dano necessário à comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo.

Para os Embargantes o acórdão é omisso.

No caso, o acórdão embargado reformou a sentença impugnada no Apelo por considerar que
os vícios apontados no veículo objeto da lide não são ocultos, bem assim que os autores, aqui embargantes, pretendem o ressarcimento com os supostos gastos com o automóvel depois de passados mais de 12 (doze) meses da tradição, porquanto, é de ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o art. 26, II, do CDC.

Dessa forma, registrou o acordão ora objurgado:

“
C
onsoante preconiza o §3o do art. 26 do CDC, o direito do consumidor de reclamar por vícios ocultos caduca em 90 dias contados do momento em que ficar evidenciado o defeito, porquanto, ajuizada a ação depois de transcorrido o prazo citado, resta configurada a decadência do direito da parte autora de pleitear a reparação por eventuais danos materiais.

Por sua vez, para configurar o dano necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorreu no caso.

Na espécie, que se trata de compra e venda de veículo usado com mais de 5 (cinco) anos de fabricação, à época da aquisição, é de se esperar o desgaste natural de peças e componentes do veículo. Por isso, era dever do comprador vistoriar os principais itens do carro, tais como o motor. Dadas estas peculiaridades, eventuais problemas mecânicos não se confundem com a presença de vício oculto. Fato que desautoriza a indenização, seja ela material ou moral, por eventuais prejuízos sobrevindos ao adquirente
”.

No que tange ao contrato de compra e venda entabulado entre as partes, o acórdão foi claro ao consignar:

“[...] consta que o veículo vendido pela empresa requerida apelante passou por check out (Id. 140899270 – págs. 1-2), bem assim que no contrato de compra e venda entabulado entre as partes foi consignado que o comprador vistoriou o carro e declarou aceitar recebê-lo no estado em que se encontrava
”.

Como se verifica, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no Apelo.

Os apontamentos de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, ademais, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anota-se que
ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022